Tribunal: STF
Processo: Inq 3811
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO – INCITAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA. O prazo prescricional do delito, à luz da pena máxima cominada em abstrato, é de três anos.



    INCITAÇÃO AO CRIME – REUNIÃO PRIVADA – ATIPICIDADE. O tipo do artigo 286 do Código Penal pressupõe a incitação em local público.